Tribunal: TJDFT
Processo: 0001758-40.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, VI, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena.
3. Não promovidas pela parte às diligências determinadas pelo juízo é correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, não havendo falar em desrespeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.